Tribunal: TJES
Processo: 0002542-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002542-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. OBSERVADA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Nas situações em que o procedimento administrativo revelar determinada irregularidade legal ou mesmo a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário intervenha.

3.
A prestadora de serviços não comprovou a existência de ilegalidade no procedimento administrativo que maculasse a tomada de decisão do órgão de fiscalização consumerista, o que afasta a pretensão de nulidade da decisão administrativa.

3.
Muito embora a multa tenha sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon Municipal, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, a redução da multa R$20.000,00 (vinte mil reais), tal como fixado pelo MM. Juízo
a quo
, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

5.
Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR provimento aos recursos,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002542-85.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO

APELADO:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e a
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença de fls. 107/109, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“Ação Anulatória”
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro apelante
,
julgou parcialmente procedente
“
o pedido formulado na peça vestibular, reduzindo a multa referente à Reclamação Administrativa nº. 32.002.001.18-0005598 (FA nº 032/2019) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual deve incidir juros desde o trânsito em julgado e correção monetária a partir da presente decisão
”.

Em suas razões, o Município alega que a redução da multa pela r. Sentença viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e não observou o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o Procon Municipal observou os requisitos entabulados no Decreto Municipal n. 11.738/03, levando em consideração o grau de culpa, a intensidade do dolo, a conduta, as consequências e a extensão da infração. Sustenta que o afastamento das disposições legais incidentes ao caso só é possível por meio de controle incidental de inconstitucionalidade. Pela eventualidade, afirma que deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do Município, tendo em vista que sucumbiu minimamente. Diz que não é possível admitir novos aportes conforme antiga contratação do consumidor, porquanto haveria desequilíbrio ao plano de previdência contratado.

Diante disso, requer a reforma da r. Sentença para que seja anulada a decisão administrativa que impôs multa em seu desfavor.

Por sua vez, a empresa diz em seu apelo que comprovou as obrigações consumeristas. Afirma que o plano contratado pelo consumidor não é mais comercializado, sendo que uma nova contribuição importaria em nova contratação. Afirma que a multa imposta de forma individual acarreta em penalidade às empresas por erros pontuais ou mesmo por situações análogas, o que seria indevido. Sustenta que as condições adversas do mercado obrigaram a empresa a descontinuar o plano contratado pelo consumidor, não deixando de oferecer outras opções para amparar o contratante.

Passo a julgar conjuntamente os apelos, haja vista que o objeto da irresignação de ambos é correlato.

A controvérsia dos autos centra-se em averiguar a legalidade do procedimento administrativo que levou à multa questionada, bem como se a penalidade aplicada pelo PROCON Municipal é desproporcional.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 32-002.001.18.005598, que deu origem à penalidade em desfavor da 2ª apelante, foi originado de reclamação realizada pelo consumidor Eugênio Tadeu Cintra em razão da impossibilidade de realizar aportes esporádicos em seu plano de previdência privada, apesar das previsões contratuais nesse sentido (fls. 104/105).

Na decisão administrativa (fls. 108/112-v), reconheceu-se a prática abusiva da operadora do plano de previdência, haja vista a constatada inobservância da previsão contratual, sem respaldo legal para tanto, e a ausência de informações claras e precisas ao consumidor diante dessa situação. Com isso, o órgão fiscalizador arbitrou multa de R$57.272,39 (cinquenta e sete reais, duzentos e setenta e dois e trinta e nove centavos) em razão da procedência da reclamação.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que o procedimento administrativo revelar determinada irregularidade legal ou mesmo a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário intervenha.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento desta Eg. Câmara:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022).

No caso dos autos, observo que a penalidade foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela apelante Sul América no sentido de que é nula a decisão.

Ademais, em momento algum a empresa comprovou a existência de ilegalidade do procedimento administrativo que maculasse a tomada de decisão do órgão de fiscalização consumerista. Assim, correta a r. Sentença ao afastar a pretensão de nulidade da decisão administrativa.

Em caso análogo, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO VIGENTE – CONTRIBUIÇÕES RECUSADAS – ILEGALIDADE – SUSEP E PROCON FAVORÁVEIS A CONTINUIDADE DO PLANO NOS TERMOS AVENÇADOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Na origem, o apelado ajuizou ação de obrigação de fazer ao fundamento de que aderiu ao Programa de Poupança Previdência em setembro de 1999 e que no ano de 2018, ao solicitar o pagamento de contribuição esporádica e alterar o valor da contribuição periódica, teve seu requerimento negado sob a justificativa de que o plano teve sua venda descontinuada, sendo arquivado pela SUSEP em 2004. 2. Ainda que o plano tenha sido descontinuado pela operadora, o contrato firmado entre as partes no ano de 1999 se encontrava ativo e, portanto, deve ser respeitado, considerando-se o princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) e o princípio da boa-fé objetiva, prevista no art. 422, do CC, que dispõe: "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 3. A autarquia fiscalizadora Susep instaurou Processo Administrativo Sancionador (PAS), cuja conclusão foi de que “os participantes que têm propostas ativas e efetuam contribuições periódicas têm o direito de efetuar contribuições esporádicas, não podendo a sociedade negar seu recebimento.” 4. O Procon Municipal de Vitória/ES reconheceu a violação ao Código de Defesa do Consumidor, pela prática abusiva de “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V), nos termos do art. 51, II, pela ameaça ao equilíbrio contratual através de seu descumprimento”, aplicando-lhe multa. 5. Por toda a farta documentação juntada aos autos, não há outra conclusão senão a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade da recusa ao recebimento das contribuições do apelado. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, ApCiv 0023954-43.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, jul. 24/03/2024).

Já em relação à redução da multa originalmente arbitrada pela municipalidade, correta a r. Sentença ao entender que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor e por não ter tido repercussões graves, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme exarado pela r. Sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários e custas fixados, melhor sorte também não assiste ao Município.

Entendo assim por constatar que o valor da multa foi reduzido em mais de 50%, concluindo-se que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como entendeu o Magistrado de origem, sendo certo que as custas processuais e os honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau mostram-se justos e adequados à conclusão da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença.

Considerando o desprovimento dos recursos, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor dos apelantes em 2%, nos termos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões
cíve
is

por meio das quais pretendem,
Município de Vitória
e Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reduzir para R$ 20.000,00 a multa aplicada pelo PROCON.

A douta Relatora negou provimento aos recursos para manter inalterada a r. sentença que reduzira a multa de R$ 57.272,39 para R$ 20.000,00.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto condutor
, conforme passo a explanar.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto,
a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$ 57.272,39
)
, considerando
a intangibilidade e inexpressividade d
o
s
dano
s
ao consumidor
(
impossibilidade contratual de realizar contribuições esporádicas a plano de previdência complementar
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, filio-me ao voto da eminente Relatora para

negar
provimento
aos apelos.

É como voto.